Tribunal: TJES
Processo: 5032627-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032627-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LEOBINO ALVES DE OLIVEIRA NETO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5032627-32.2022.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: LEOBINO ALVES DE OLIVEIRA NETO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO.
ADUZ O AUTOR SOFRER COM DORES NO JOELHO DESDE O ANO DE 2018, TENDO REALIZADO DIVERSOS TRATAMENTOS. SUSTENTA TER SIDO SOLICITADO POR SEU MÉDICO O PROCEDIMENTO DE VISCOSSUPLEMENTAÇÃO, COMO TRATAMENTO PARA AS CONSTANTES DORES QUE SENTE. ALEGA QUE O PROCEDIMENTO FOI AUTORIZADO, MAS QUE A RÉ RECUSOU COBERTURA PARA A MEDICAÇÃO SYNOLIS – VA 4ML, UTILIZADA NO PROCEDIMENTO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA AUTORIZE EM PROL DO AUTOR, OFERTAR O MEDICAMENTO PLEITEADO SYNOLIS – VA 4ML; DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO
ALEGANDO EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA UNIMED FORNECER TAL MEDICAMENTO. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
CONTRARRAZÕES
DA PARTE RECORRIDA REQUERENDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A
INDA QUE O PLANO DE SAÚDE POSSUÍDO PELA PARTE REQUERIDA SEJA ANTERIOR À LEI N° 9.656/98, NÃO PODERIA A RECORRENTE NEGAR COBERTURA DO TRATAMENTO I
NDICADO EXPRESSAMENTE PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE,
POIS, EM RECENTES JULGADOS EXARADOS PELO EGRÉGIO STJ, RESTOU CONSOLIDADO QUE AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº 9.656/98 RESTRINGEM-SE AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADOS APÓS A SUA VIGÊNCIA (ART. 35), MAS A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVISTA EM AVENÇAS CELEBRADAS EM DATAS ANTERIORES PODE SER AFERIDO COM BASE NO CDC. DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO CONSIDERADO ESSENCIAL PARA SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios termos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)